Tribunal: STF
Processo: RHC 183079
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 548.931/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), além de 07 (sete) meses de detenção, regime semiaberto, bem como 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, e 04 (quatro) meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 (embriaguez ao volante). Atualmente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Industrial de Joinville, localizada no Estado de Santa Catarina.
    A defesa do recorrente alega que "durante o período em que Luís Paulo Mota Brentano esteve preso nas instalações do 8º Batalhão de Polícia Militar, na Comarca de Joinville/SC, no dia 27/02/2015, foi formulado em seu favor um pedido de autorização para trabalhar, havendo parecer favorável por parte do Ministério Público de Santa Catarina.".
    Alega, ainda, que "após manifestação favorável do então Comandante do 8BPM, a MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça (comarca de origem), autorizou Luís Paulo Mota Brentano trabalhar dentro da referida unidade militar.".
    Alega, também, que "contrariando a autorização judicial, o Comando-Geral da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) – arbitrariamente – impediu o exercício de tal direito por parte do Paciente, ficando evidenciado o constrangimento ilegal.".
    A defesa, então, pleiteou junto ao juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a concessão de remição ficta de pena, por todo o período que esteve no 8º BPM (desde o dia 13/4/2015) até a sua transferência para a Penitenciária Industrial de Joinville (em 1/8/2017), sob a alegação de que estaria impedido de trabalhar neste período pela Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. O pedido foi negado. 
    Inconformado com a decisão judicial proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o recorrente interpôs, perante o Tribunal local, recurso de Agravo de Execução visando a reforma da decisão que não reconheceu a remição ficta. O recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa:
    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERE A REMIÇÃO FICTA. APENADO QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE LABORAL OU DE ESTUDO POR CONTA DA AUSÊNCIA DE OFERTA ESTATAL. ARGUMENTO DE QUE A OMISSÃO ESTATAL NÃO PODE PREJUDICAR O APENADO. INVIABILIDADE. REMIÇÃO QUE SÓ É DEVIDA EM CASO DE EFETIVO TRABALHO OU ESTUDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEP. PRECEDENTES. DECISÃO CONFIRMADA. - É firme o entendimento de que, para fins de remição, deve-se considerar o labor e/ou estudo efetivamente realizados pelo sentenciado, sendo que a omissão estatal em oportunizar tais atividades não autoriza a denominada remição ficta ou automática. - Recurso conhecido e desprovido.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da remição da pena desde a data em que foi deferido o trabalho ao apenado até a transferência para a Penitenciária Industrial de Joinville/SC. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do Habeas Corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto. Eis a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. "O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora" (AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018). 
    2. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "esse quadro configura coação ilegal, uma vez que o Paciente faz jus à remição de pena, sendo necessário o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus.". 
    Sustenta, ainda, que "ao contrário do que entendeu a Colenda 5ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no caso sub examine, houve a devida autorização judicial para Luís Paulo Mota Brentano trabalhar nas instalações do 8º Batalhão de Polícia Militar, onde ele estava preso provisoriamente, cabendo destacar que havia plenas condições materiais para as atividades laborais. O problema é que, contrariando a autorização judicial, o Comando-Geral da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) – arbitrariamente – impediu o exercício de tal direito por parte do Paciente, ficando evidenciado o constrangimento ilegal.".
    Requer a defesa "o recebimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus (CR, art. 102, II, a; RISTF, art. 310) para autorizar a remição de pena em favor de Luís Paulo Mota Brentano, desde o deferimento do trabalho no 8BPM (13/04/2015), até a sua transferência para a Penitenciária Industrial de Joinville (01/08/2017), descontando-se apenas os domingos, totalizando 241 dias, com fulcro no art. 126, §4º, da Lei de Execução Penal (analogia in bonam partem).".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que "a omissão estatal em oportunizar a realização de tais atividades não autoriza a denominada remição ficta ou automática, por ausência de previsão legal.". Confira-se o voto do Min. JOEL ILAN PACIORNIK:
    De início, cumpre transcrever a ementa do acórdão prolatado na origem:
    "EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERE A REMIÇÃO FICTA. APENADO QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE LABORAL OU DE ESTUDO POR CONTA DA AUSÊNCIA DE OFERTA ESTATAL. ARGUMENTO DE QUE A OMISSÃO ESTATAL NÃO PODE PREJUDICAR O APENADO. INVIABILIDADE. REMIÇÃO QUE SÓ É DEVIDA EM CASO DE EFETIVO TRABALHO OU ESTUDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEP. PRECEDENTES. DECISÃO CONFIRMADA. - É firme o entendimento de que, para fins de remição, deve-se considerar o labor e/ou estudo efetivamente realizados pelo sentenciado, sendo que a omissão estatal em oportunizar tais atividades não autoriza a denominada remição ficta ou automática. - Recurso conhecido e desprovido." (fl. 343)
    Por oportuno, confiram-se os seguintes excertos do voto condutor:
    "Dito isto em outras palavras, autorizar a remição ficta em casos tais seria o mesmo que indenizar gratuitamente aqueles detentos por meio de um instituto criado como contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo. Não se desconhece que a estrutura carcerária estatal é deveras precária e que existem abismos entre o que prescreve a lei e a realidade vivida nas unidades prisionais, porém essas questões são incapazes de implicar na redução da pena por trabalho e/ou estudo não realizados pelo reeducando. No caso, embora o apenado estivesse preso provisoriamente nas dependências do 8º Batalhão da PMSC, a conclusão não é outra, porquanto, repete-se, a inexistência de atividade laborativa que o agravante pudesse exercer naquele local não conduz à remição da sua reprimenda. [...] Portanto, sabendo que a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora, inviável conceder o referido benefício sem a sua efetiva realização" (fls. 348/349).
    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto "a jurisprudência desta Corte de Justiça, deve-se considerar o labor ou o estudo efetivamente cumprido pelo sentenciado, sendo certo que a omissão estatal em oportunizar a realização de tais atividades não autoriza a denominada remição ficta ou automática, por ausência de previsão legal" (AgRg no REsp 1.305.450/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 4/8/2015). A corroborar esse posicionamento:
    [...]
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
    A respeito da matéria, dispõe a Lei de Execução de Penal: 
    Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados. 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    [...] 
    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 
    A contagem de tempo para fins de remição de pena será realizada à razão de um dia de pena para cada três dias de trabalho, em jornada normal não inferior a seis e não superior a oito horas diárias. Extrai-se, portanto, que remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, que deve ser comprovada de forma inequívoca. 
    Explicativa, a propósito da temática, a ementa do seguinte julgado:
    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MEIOS, NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS OU PEDAGÓGICAS. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DE POTENCIAIS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EFETIVO EXERCÍCIO DESSAS ATIVIDADES. PRESO, ADEMAIS, SOB REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA QUE DEIXE A CELA PARA EXECUTAR TRABALHO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 
    2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 
    3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 
    4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 
    5. Recurso não provido. 
    (RHC 124.775-AgR/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19.12.2014).
    Esta CORTE SUPREMA, chamada recentemente a se debruçar sobre o problema, tem decidido no mesmo sentido: 
    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. REMIÇÃO FICTA OU VIRTUAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 
    3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 
    4. Habeas Corpus denegado.
    (HC 124.520/RO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27.06.2018);
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 
    1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 
    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
    (HC 132.779 ED/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 15.12.2017).
    Assim, por encontrar amparo na legislação de regência e na orientação desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange "ao reconhecimento da remição da pena desde a data em que foi deferido o trabalho ao apenado até a transferência para a Penitenciária Industrial de Joinville", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente